Tribunal: TJDFT
Processo: 0730628-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730628-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face do despacho exarado pelo Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília que afastou a aplicação da Lei no 11.340/2006 e ofereceu suspensão condicional do processo ao réu em ação penal que visa apurar crime de lesão corporal praticado por companheiro contra sua companheira. Segue o teor do despacho (ID. 49402620 – P. 60): LUIS FELIPE SANTOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 129, §9o do Código Penal c/c o art. 5o, II, da Lei 11.340/06. Narra a denúncia (ID. 92403616): “No dia 25 de julho de 2020, por volta das 23h30, na via próximo ao palácio do Jaburu, no Setor Palácio Presidencial, Brasilia/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntaria, prevalecendo-se de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira DARILENE LOPES PEREIRA, causando nela as lesões retratadas no laudo n° 20819/20 (fl. 08 do Id. 92042537). Vítima e denunciado estavam no Porto Marina quando ocorreu uma discussão motivada por ciúmes. DARILENE e LUIS sairam do local e iniciaram uma nova discussão dentro do veículo. Nesse momento, LUIS parou o carro e passou a agredir DARILENE com socos na boca, queixo e nos seios, além de mordidas no braço e beliscões na perna, conforme histórico do laudo de lesões, que detectou: escoriação linear de 5 cm na região maxilar esquerda; - duas escoriações infracentimétricas no lábio inferior da boca; equimose avermelhado, de formato ovalado, com edema traumático de permeio, apresentando escoriações nos seus contornos, medindo 5 x 4 cm, compatível com mordedura; ferida contusa, linear, de 1 cm, na região posterior da falange proximal do 2° dedo da mão esquerda; equimoses avermelhadas, de até 1 x 1 cm, na região medial da coxa esquerda; equimose azulada de 3 x 2 cm na região medial do terço medio da coxa direita. Policiais militares que estavam em patrulhamento ouviram um grito de dentro do veículo e abordaram o condutor/denunciado. Na ocasião, os policiais constataram que a vítima estava bastante lesionada e chorando muito. DARIELE esclareceu que havia sido agredida pelo denunciado e os policiais efetuaram a prisão dele em flagrante.” A denúncia foi recebida em 01/06/2021, no ID. 93470249, sendo o réu regularmente citado, conforme certidão de ID. 109663393. A resposta à acusação foi ofertada no ID. 113039278. Não sendo o caso de absolvição sumária, conforme decisão de ID. 113370269, foi realizada audiência de instrução e julgamento em 11/07/2022, no ID. 130833647, na qual foi ouvida a vítima DARILENE LOPES PEREIRA, que manifestou em audiência o desinteresse em ser indenizada por danos moral e material caso o réu seja condenado. Ouvidas as testemunhas HUGO DE SOUZA HOMES QUEIROZ e ELIAS JERÔNIMO DA SILVA. A seguir, passou-se ao interrogatório do réu LUIS FELIPE SANTOS DA SILVA. Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. O Ministério Público apresentou suas alegações finais no ID. 137615956, requerendo a condenação do acusado. A Defesa, em alegações finais de ID. 163643157, requereu a absolvição do réu. É o breve relatório. DECIDO. Presentes as condições necessárias ao exercício do direito de ação e os pressupostos processuais. O processo encontra-se formalmente em ordem, inexistindo nulidades ou vícios a sanar. O acusado foi regularmente citado e assistido pela Defensoria Pública. Da mesma forma a vítima foi assistida juridicamente. As provas foram coligidas sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal, mormente o contraditório e a ampla defesa. Passo, portanto, ao mérito. Encerrada a instrução criminal, verifico que não restou comprovado que a infração penal de lesão corporal teria ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ressalte-se que, se existiu vias de fato praticada contra DARILENE na data descrita na denúncia, com base em questão de gênero, o Estado não logrou êxito em comprová-la, uma vez que o relato da vítima e do réu foram harmônicos ao esclarecer que o conflito entre os envolvidos dizia respeito a questões de ciúmes que sentiu a ofendida em relação a outra mulher que estava na lancha onde os envolvidos passaram a tarde bebendo, de modo que as agressões ocorreram em momento de ânimos exaltados de ambos. Sendo assim, compulsando os autos, verifico que a situação verificada nos autos não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei 11.340/2006, tendo em vista que o simples fato dos envolvidos manterem relação de afeto não atrai, por si só, a competência deste Juízo Especializado. Ressalte-se que os fatos ocorreram antes de acrescentado o art. 40-A à Lei n.o 11.340/2006. Não restou demonstrado nos autos que a controvérsia se originou por razões de gênero, mas sim por discussão motivada por ciúmes sentidos pela ofendida, quando ambos estavam embriagados, tratando-se de episódio isolado na vida do casal. Não havendo na situação descrita nos autos pertinência com a questão de gênero, inexistindo dependência emocional, social ou econômica entre os envolvidos, entendo que deve ser oferecida ao acusado, no presente momento, o benefício da suspensão condicional do processo. Registre-se que, como desdobramento dos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, pode/deve do magistrado apreciar toda e qualquer questão que se apresentar em um processo judicial criminal, intercedendo em favor do réu quando houver abuso do poder de acusar. Extrai-se disso que pode/deve o Juiz oferecer a proposta de suspensão condicional do processo de ofício ao réu que satisfaz os requisitos legais para tanto e tem o gozo do benefício frustrado por uma atuação ilegal, ilegítima, do Estado, como se verificaria, no caso, em que não foi oferecida a ele suspensão do processo em caso não regido pela Lei n. 11.340/2006. Diante disso, julgando, no mérito, não ter ocorrido questão de gênero, de ofício, com fulcro no art. 89, da Lei n. 9.099/95, ofereço ao acusado o benefício do sursis processual mediante cumprimento das seguintes condições pelo prazo de 2 (dois anos) : 1) não praticar nova infração penal durante o prazo do benefício; 2) comunicar a este juízo qualquer mudança de endereço; 3) comparecer pessoalmente ao juízo bimestralmente para justificar e informar suas atividades e informar seu endereço e telefone de contato; 4) prestação de serviço à comunidade, junto a entidade a ser designada pelo CEMA/MPDFT, a razão de 64 (sessenta e quatro) horas, no prazo máximo de quatro meses; 5) Frequentar ao NAFAVD por oito encontros ao menos; 6) comunicar ao juízo quando for se ausentar do Distrito Federal por mais de trinta dias; 7) doação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à Casa do Ceará, situada na SGAN 910, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF, no prazo de seis meses, devendo o beneficiário entrar em contato com a superintendente ANTONIA LUCIA (telefones 3533-3802 e 99153-4971) ou, em caso de impossibilidade de contata-la, a pessoa a ser informada pelo cartório do Juízo, a fim de efetivar a doação. Intime-se o acusado e sua defesa para que se manifestem sobre interesse na proposta acima exarada, no prazo de 10 dias, pena de, no silêncio, entender-se que não tiveram interessa na mesma. Vencido o prazo sem manifestação, tornem os autos conclusos para análise do pleito para que seja declinada da competência do Juízo. Eventual aquiescência à proposta de sursis pelo acusado deverá ser formalizada em documento escrito por ele assinado ou por certidão emitida por servidor da vara. Intime-se a vítima para ciência bem como o Ministério Público. O Ministério Público alega, em síntese, que é imperiosa a aplicação da Lei Maria da Penha ao caso em apreço. E, ainda que não o fosse, não seria o caso de proposta de suspensão condicional ex officio. Aduz que: 1) deve ser aplicado o art. 40-A da Lei 11.340/06, introduzido pela Lei no 14.550/2023, visto que esta alteração legal é mera interpretação autêntica, que explicita o sentido original da Lei Maria da Penha; 2) há motivação de gênero no caso concreto, pois a “conduta de um companheiro dar uma surra na mulher, dentro de um veículo, embriagado dentro de uma discussão motivada por ciúmes [...] é a situação mais clássica possível de violência baseada no gênero, de violência disciplinar do homem sobre a mulher”; 3) há contradição entre a recusa de aplicação da Lei Maria da Penha e o prosseguimento do feito perante o Juizado de Violência Doméstica; 4) deve haver manifestação pelo Ministério Público quanto à proposta de suspensão condicional do processo; 5) não estão presentes os requisitos subjetivos para a proposta de suspensão condicional do processo; 6) há risco de prescrição retroativa da pena em concreto. Requer, liminarmente, que se atribua efeito suspensivo quanto à determinação de suspensão condicional do processo para o crime de lesão corporal praticada pelo companheiro contra a mulher. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos da ação penal originária, verifica-se que a denúncia imputou ao acusado a prática do crime tipificado no art. 129, §9o do Código Penal c/c o art. 5o, II, da Lei 11.340/06, porque ele teria, no dia 25 de julho de 2020, por volta das 23h30, na via próximo ao palácio do Jaburu, no Setor Palácio Presidencial, Brasília/DF, de forma consciente e voluntária, prevalecendo- se de relação íntima de afeto, ofendida a integridade corporal de sua companheira causando nela as lesões retratadas no laudo n° 20819/20, consistentes em: a) escoriação linear de 5 cm na região maxilar esquerda; b) duas escoriações infracentimétricas no lábio inferior da boca; c) equimose avermelhado, de formato ovalado, com edema traumático de permeio, apresentando escoriações nos seus contornos, medindo 5 x 4 cm, compatível com mordedura; d) ferida contusa, linear, de 1 cm, na região posterior da falange proximal do 2° dedo da mão esquerda. De acordo com a descrição da denúncia, a vítima e denunciado estavam no Porto Marina quando ocorreu uma discussão motivada por ciúmes. O dois saíram do local e iniciaram uma nova discussão dentro do veículo. Nesse momento, o acusado parou o carro e passou a agredir a companheira com socos na boca, queixo e nos seios, além de mordidas no braço e beliscões na perna. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico. Em linha de princípio, os fatos descritos nos autos ensejam a aplicação da Lei Maria da Penha, pois autor e vítima tinham relacionamento afetivo e briga, que desencadeou nas agressões contra a mulher, foi motivada por ciúmes. Ademais, nos termos do artigo 89 da Lei no 9.099/95, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo. Assim, é necessária a manifestação do Ministério Público quanto ao oferecimento ao acusado o benefício do sursis processual. Cumpre ressaltar, ainda, o risco concreto de prescrição apontado pelo reclamante, por se tratar de crime cuja prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e a sentença penal condenatória será de três anos, conforme regra do art. 109, VI, c/c art. 110, § 1o, ambos do CP. A denúncia foi recebida em 01/06/2021, restando menos de um ano para o implemento da prescrição. Presentes, portanto, a relevância dos fundamentos da interposição da reclamação e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO a eficácia suspensiva à presente reclamação criminal quanto à determinação de suspensão condicional do processo para o crime de lesão corporal praticada pelo companheiro contra a mulher. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2023 19:29:11. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador